Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica e seu sócio, em sede de contestação, nos autos de ação de cobrança.
2. A decisão agravada considerou insuficientes os documentos apresentados para comprovar a hipossuficiência, destacando movimentações bancárias relevantes e ausência de documentos essenciais como contracheques, balancetes e declarações de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente apresentou elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, desde que comprovem, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula 481 do STJ.
5. A mera alegação de crise financeira ou apresentação de declaração unilateral não é suficiente para afastar o ônus probatório imposto à parte que pleiteia o benefício.
6. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram incapacidade financeira. Os extratos bancários indicam movimentações diárias significativas e não foram juntados documentos contábeis exigidos, como balancetes, contracheques e declarações fiscais.
7. A ausência de comprovação objetiva da hipossuficiência econômica inviabiliza a concessão do benefício, sendo insuficiente a presunção relativa prevista no art. 99, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação objetiva da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, LXXIV
CPC, arts. 98, 99, §2o e §3o
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 481 do STJ
STJ, AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi
STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Min. Raul Araújo
TJDFT, Acórdão 1732106, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela
TJDFT, Acórdão 1710183, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção
TJDFT, Acórdão 2013349, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela
TJDFT, Acórdão 1992672, Rel. Alfeu Machado